Tribunal: TJDFT
Processo: 0711062-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA POR PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime de estelionato (CP, art. 171, caput). A Defesa requereu absolvição, com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP, por ausência de dolo ou insuficiência de provas, e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d").
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovados o dolo e os elementos configuradores do crime de estelionato, de modo a justificar a condenação; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, assume especial relevância quando firme, detalhada e corroborada por provas documentais e testemunhais, como no caso em exame.
4. Os comprovantes de transferência bancária para a conta pessoal da acusada e os registros de conversas demonstram o engodo, afastando a tese de mero investimento frustrado.
5. O dolo específico se evidencia pelo emprego de artifícios fraudulentos, pela omissão de informações essenciais e pelo direcionamento dos valores à conta pessoal da acusada, conduta incompatível com práticas negociais lícitas.
6. A existência de outras ocorrências policiais contra a acusada, com o mesmo modus operandi, reforça a intenção dolosa e o padrão de atuação voltado à fraude, e não a um insucesso empresarial.
7. Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea quando a ré apenas admite o recebimento de valores, mas nega o dolo e atribui a responsabilidade a terceiros, pois tal narrativa não contribui para a descoberta da verdade real.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.